Tribunal: TJBA
Processo: 8169844-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8169844-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS PINHEIRO ROCHA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
DE
LESÕES CORPORAIS .
ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL
.
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada através do Laudo de Exame de Lesões Corporais, Id 54181888 pág. 15/16, que atesta lesões, em razão de instrumento contundente, consistindo em equimose amorfa arroxeada em pálpebra superior de olho direito, medindo 2,5 cm com sufusão hemorrágica subconjuntival (hiposfagma), equimose amorfa em face lateral do braço direito, terço médio, medindo 4,0 cm por 3,0 cm, compatível com o quanto alegado pela ofendida, além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

2. Quanto à autoria do delito a aprova oral produzida tando na fase inquisitorial quanto na fase judicial demonstra que o apelante é o autor dos fatos.

3. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8169844-22.2022.8.05.0001
, Comarca de Salvador-Ba, em que figura como apelante
LUCAS PINHEIRO ROCHA,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso,

pelas razões adiante alinhadas.